Tribunal: TJMT
Processo: 1016220-78.2020.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016220-78.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 024.205.231-21 (ADVOGADO), NORTH VINIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA - EPP - CNPJ: 18.541.882/0001-68 (EMBARGANTE), MONTORO & MONTOURO LTDA - ME - CNPJ: 10.804.633/0001-06 (EMBARGANTE), MONTOURO & CIA LTDA - ME - CNPJ: 02.722.267/0001-18 (EMBARGANTE), LARISSA MITER SIMON - CPF: 037.157.031-05 (ADVOGADO), AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - CPF: 022.793.651-54 (ADVOGADO), JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DE PRIMAVERA DO LESTE/MT (EMBARGADO), VITTOR ARTHUR GALDINO - CPF: 729.096.171-49 (ADVOGADO), BANCO VOLVO (BRASIL) S.A - CNPJ: 58.017.179/0001-70 (EMBARGADO), PAULO ARMANDO CAETANO DE OLIVEIRA - CPF: 428.923.099-72 (ADVOGADO), LUCIANA SEZANOWSKI - CPF: 025.181.349-56 (ADVOGADO), MAGDA LUIZA RIGODANZO EGGER DE OLIVEIRA - CPF: 779.453.019-91 (ADVOGADO), FABIOLA BORGES DE MESQUITA - CPF: 267.221.628-26 (ADVOGADO), ENIO ZANATTA - CPF: 392.832.401-20 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO LUIZ CUSTODIO - CPF: 328.087.118-24 (ADVOGADO), LUIS FERNANDO DA SILVA PALUDO - CPF: 525.800.080-04 (ADVOGADO), YVEE DE SOUZA DANTAS FIORELLI - CPF: 343.167.768-19 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO ALEIXO SILVEIRA - CPF: 009.664.701-92 (ADVOGADO), JORGE MARQUES DE LIMA JUNIOR - CPF: 066.729.779-02 (ADVOGADO), ERICO LUCIO ALBRECHT DE OLIVEIRA - CPF: 017.255.551-58 (ADVOGADO), MAURICIO WESTER WIEMANN CENTENO - CPF: 984.544.120-34 (ADVOGADO), JESSICA MARIANE SPILLER DA SILVA - CPF: 009.351.699-11 (ADVOGADO), FERNANDA MARTINS GEWEHR - CPF: 821.986.590-34 (ADVOGADO), GIORGIA PAULA MESQUITA - CPF: 191.103.438-30 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - CPF: 022.793.651-54 (ADVOGADO), CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 024.205.231-21 (ADVOGADO), MONTORO & MONTOURO LTDA - ME - CNPJ: 10.804.633/0001-06 (EMBARGADO), MONTOURO & CIA LTDA - ME - CNPJ: 02.722.267/0001-18 (EMBARGADO), NORTH VINIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA - EPP - CNPJ: 18.541.882/0001-68 (EMBARGADO), VITTOR ARTHUR GALDINO - CPF: 729.096.171-49 (ADVOGADO), BANCO VOLVO (BRASIL) S.A - CNPJ: 58.017.179/0001-70 (EMBARGANTE), ERICO LUCIO ALBRECHT DE OLIVEIRA - CPF: 017.255.551-58 (ADVOGADO), FABIO LUIZ CUSTODIO - CPF: 328.087.118-24 (ADVOGADO), FABIOLA BORGES DE MESQUITA - CPF: 267.221.628-26 (ADVOGADO), FERNANDA MARTINS GEWEHR - CPF: 821.986.590-34 (ADVOGADO), GIORGIA PAULA MESQUITA - CPF: 191.103.438-30 (ADVOGADO), JESSICA MARIANE SPILLER DA SILVA - CPF: 009.351.699-11 (ADVOGADO), JORGE MARQUES DE LIMA JUNIOR - CPF: 066.729.779-02 (ADVOGADO), LUCIANA SEZANOWSKI - CPF: 025.181.349-56 (ADVOGADO), LUIS FERNANDO DA SILVA PALUDO - CPF: 525.800.080-04 (ADVOGADO), MAGDA LUIZA RIGODANZO EGGER DE OLIVEIRA - CPF: 779.453.019-91 (ADVOGADO), MAURICIO WESTER WIEMANN CENTENO - CPF: 984.544.120-34 (ADVOGADO), PAULO ARMANDO CAETANO DE OLIVEIRA - CPF: 428.923.099-72 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO ALEIXO SILVEIRA - CPF: 009.664.701-92 (ADVOGADO), YVEE DE SOUZA DANTAS FIORELLI - CPF: 343.167.768-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ESSENCIALIDADE DOS BENS AMPLAMENTE DEMONSTRADA – NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DOS BENS PARA O SOERGUIMENTO DA EMPRESA, OBJETIVO PRINCIPAL DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRAZO DE BLINDAGEM – VIABILIDADE DE PRORROGAÇÃO – PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA – MANUTENÇÃO E SUBMISSÃO DOS BENS À RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO REFORMADA - AGRAVO PROVIDO

-
ALEGAÇÃO DE VÍCIOS (OMISSÃO – CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE) – DESCABIMENTO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS, À LUZ DO ARTIGO 1.022 DO CPC – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO – EMBARGOS REJEITADOS.

Em havendo a demonstração de essencialidade dos bens e que eles são indispensáveis ao soerguimento da atividade da empresa, é perfeitamente possível a manutenção dos bens na posse as recuperandas, inclusive porque é possível a prorrogação do prazo de blindagem, conforme o julgado precedente: “RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO – PRORROGAÇÃO DO PERÍODO DE BLINDAGEM PREVISTO NO ART. 6º, § 4º, DA LEI Nº 11.101/2005 – MEDIDA EXCEPCIONAL – POSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA – ESGOTAMENTO DO PRAZO DE PRORROGAÇÃO – RESTABELECIMENTO DA LIMINAR QUE CONCEDEU A BUSCA E APREENSÃO EM FAVOR DA AGRAVADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Ainda que no § 4º do art. 6º da Lei nº 11.101/2005 esteja prevista a não prorrogação do período de graça, a jurisprudência, inclusive do colendo Superior Tribunal de Justiça, admite a mitigação desse comando legal, em prol de princípios basilares atinentes à recuperação judicial, como o princípio da preservação da empresa. Esgotado o prazo da prorrogação, não há mais que se falar em período de blindagem.” (AI 87153/2015, Relatora: DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19/08/2015, Publicado no DJE 26/08/2015)

Também em face à essencialidade dos bens, eles devem ficar submetidos à recuperação judicial, “(...) hipótese em que é vedada a remoção e/ou alienação dos bens pelo prazo de suspensão de 180 dias. O simples decurso do prazo de 180 dias, contudo, não autoriza o prosseguimento das ações ajuizadas em face da recuperanda, em atenção ao principio da preservação da empresa. Compete ao juízo universal da recuperação judicial aferir se o bem é essencial ao desempenho da atividade da empresa. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0471.17.006526-5/003, Relator(a): Des.(a) José Flávio de Almeida , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 01/04/2020, publicação da súmula em 03/04/2020)”
.

Ainda que para fins de prequestionamento, não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados mesmo que sob outro fundamento, devem ser rejeitados os embargos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de

Embargos de Declaração, opostos por
NORTH VINIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA - EPP
,
MONTORO & MONTOURO LTDA – ME, MONTOURO & CIA LTDA – ME e BANCO VOLVO (BRASIL) S/A
, os quais também figuram como Embargados, nos autos de Recurso de Agravo de Instrumento n.
1016220-78.2020.8.11.0000,
que, em consonância com o parecer, foi provido, reconhecendo-se que os bens, em face à essencialidade, devem ficar submetidos à recuperação judicial.

MONTORO & MONTOURO LTDA – ME e outras, todas em recuperação judicial, alegam que

“(...)

mesmo em consonância com o parecer ministerial, que opinou pela reforma da r. sentença, mantendo -se o crédito discutido na Impugnação do Banco Volvo relacionado na lista de credores do processo de recuperação judicial das Embargantes, esta Corte apenas reconheceu que os bens devessem ficar submetidos à recuperação judicial, em razão da sua essencialidade, não ratificando o parecer ministerial no tocante à submissão do crédito em si”. (ID. Num. 85847976 - Pág. 5)

Aponta que “(...) diante da obscuridade presente no v. acórdão de ID 84743990, necessária se faz a reforma mínima do mesmo , para regularização do restrito ponto, para o fim de constar a reforma da r. decisão proferida nos autos da impugnação de crédito do Banco Volvo, julgando improcedente a demanda impugnativa do banco, constando, ainda, a sujeição do bem E DO CRÉDITO À RECUPERAÇÃO JUDICIAL, conforme consta no Parecer do Ministério Público do Estado de Mato Grosso”. (ID. Num. 85847976 - Pág. 5)

Requer que sejam acolhidos os embargos e sanado vício apontado.

Por sua vez, o BANCO VOLVO (BRASIL) S/A, defende a ocorrência de contradição e obscuridade: “(...) há obscuridade e contradição na decisão recorrida, posto que, apesar de reconhecer a possibilidade de manutenção da posse dos bens ditos como essenciais à recuperanda, determinando sua manutenção, também dispôs em fundamentação que a blindagem do patrimônio apenas ocorre diante da existência de prorrogação do prazo previsto no art. 6º, §4º, da Lei 11.101/05, e que decorrido tal prazo, não existiria mais a blindagem patrimonial”; que “(...) é nítido que no presente caso, com plano recuperacional já aprovado e homologado, não existe mais a presença do prazo previsto no art. 6º, §4º, da Lei 11.101/05, tão pouco houve sua prorrogação, o que houve em verdade, foi a determinação da manutenção dos bens por simples alegação de essencialidade até o prazo bienal previsto no art. 61, da Lei 11.101/05. Ou seja, não houve decisão de primeiro grau prorrogando o prazo previsto no art. 6º, §4º, da Lei 11.101/05, mas sim decisão que determinou a manutenção dos bens por essencialidade do até o decurso do prazo do art. 61, da mesma Lei Federal”.

Prequestiona os artigos 6º, § 4º, 49, § 3º e 61, todos da Lei n. 11.101/2005.

Requer o acolhimento dos embargos para que sejam sanados os vícios.

Os litigantes pugnaram cada qual pela rejeição dos aclaratórios interpostos pela parte adversa.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer da lavra do Dr. José Zuqueti – Procurador de Justiça – opina pela rejeição dos embargos de declaração interpostos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração, opostos por
NORTH VINIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA - EPP
,
MONTORO & MONTOURO LTDA – ME, MONTOURO & CIA LTDA – ME e BANCO VOLVO (BRASIL) S/A
, os quais também figuram como Embargados, nos autos de Recurso de Agravo de Instrumento n.
1016220-78.2020.8.11.0000,
que, em consonância com o parecer, foi provido, reconhecendo-se que os bens, em face à essencialidade, devem ficar submetidos à recuperação judicial.

Foi
lançada a seguinte ementa:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ESSENCIALIDADE DOS BENS AMPLAMENTE DEMONSTRADA – NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DOS BENS PARA O SOERGUIMENTO DA EMPRESA, OBJETIVO PRINCIPAL DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRAZO DE BLINDAGEM – VIABILIDADE DE PRORROGAÇÃO – PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA – MANUTENÇÃO E SUBMISSÃO DOS BENS À RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO REFORMADA - AGRAVO PROVIDO. Em havendo a demonstração de essencialidade dos bens e que eles são indispensáveis ao soerguimento da atividade da empresa, é perfeitamente possível a manutenção dos bens na posse as recuperandas, inclusive porque é possível a prorrogação do prazo de blindagem, conforme o julgado precdedente: “RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO – PRORROGAÇÃO DO PERÍODO DE BLINDAGEM PREVISTO NO ART. 6º, § 4º, DA LEI Nº 11.101/2005 – MEDIDA EXCEPCIONAL – POSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA – ESGOTAMENTO DO PRAZO DE PRORROGAÇÃO – RESTABELECIMENTO DA LIMINAR QUE CONCEDEU A BUSCA E APREENSÃO EM FAVOR DA AGRAVADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Ainda que no § 4º do art. 6º da Lei nº 11.101/2005 esteja prevista a não prorrogação do período de graça, a jurisprudência, inclusive do colendo Superior Tribunal de Justiça, admite a mitigação desse comando legal, em prol de princípios basilares atinentes à recuperação judicial, como o princípio da preservação da empresa. Esgotado o prazo da prorrogação, não há mais que se falar em período de blindagem.” (AI 87153/2015, Relatora: DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19/08/2015, Publicado no DJE 26/08/2015) Também em face à essencialidade dos bens, eles devem ficar submetidos à recuperação judicial, “(...) hipótese em que é vedada a remoção e/ou alienação dos bens pelo prazo de suspensão de 180 dias. O simples decurso do prazo de 180 dias, contudo, não autoriza o prosseguimento das ações ajuizadas em face da recuperanda, em atenção ao principio da preservação da empresa. Compete ao juízo universal da recuperação judicial aferir se o bem é essencial ao desempenho da atividade da empresa. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0471.17.006526-5/003, Relator(a): Des.(a) José Flávio de Almeida , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 01/04/2020, publicação da súmula em 03/04/2020)”
.

Pois bem.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Em outras palavras, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ademais, é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “
prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC
[1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5ª Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

De outro norte, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “
obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes
”, valendo rememorar também que “
o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida
” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1ª Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1ª Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Com tais apontamentos, saliente-se que, ao contrário dos argumentos utilizados pelos Embargantes, o acórdão abordou a matéria de forma clara, manifestando-se no que seria relevante, não havendo falar em vícios que possam dar ensejo ao acolhimento dos embargos.

Nesse aspecto, colaciono um trecho do acórdão:

“(...)
Direto ao ponto: o objeto deste recurso consiste em analisar e dirimir, se está ou não correta a decisão interlocutória combatida que, nos autos da Recuperação Judicial n. 1001883-75.2017.8.11.0037, em face de decisão exarada pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que, acolhendo a Impugnação de Crédito n. 1004959- 10.2017.811.0037, apresentada pelo Agravado, BANCO VOLVO S/A, determinou a exclusão dos respectivos créditos do quadro geral de credores, mantendo a posse dos bens em favor das empresas em recuperação judicial, MONTORO & MONTOURO LTDA – ME E OUTRAS, durante o período de recuperação judicial, e, por fim, condenou as agravantes ao pagamento de honorários sucumbenciais, no importe de 10% do proveito econômico obtido.

Pois bem.

Após a devida análise, tem-se que o recurso comporta o provimento almejado, isto porque é notório que os bens objeto da alienação fiduciária são essenciais à atividade das empresas recuperandas, tratando-se de escavadeira e carregadeira.

A propósito, colaciono trecho do parecer ministerial:

“(...) a Lei n° 11.101/2005 dispõe claramente no artigo 49, § 3º, in fine, a impossibilidade de venda ou retirada de bens de capital essenciais à atividade produtiva da empresa em recuperação judicial, mesmo do credor não sujeito aos efeitos desta, in verbis:

Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

[...] § 3°. Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva, não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4º do art. 6° desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial”. (grifei).

A regra, como visto, estabelece que, enquanto não transcorrido o prazo de 180 dias previsto na Lei de regência, contado a partir do deferimento do processamento da recuperação judicial, suspensa estará a venda ou retirada dos bens alienados fiduciariamente que compõem o patrimônio essencial utilizado pela empresa”.

No entanto, tem o Colendo Superior Tribunal de Justiça admitido que a venda ou a retirada dos bens da empresa, tidos como essenciais às atividades da empresa recuperanda, permaneçam gravadam sob cláusula suspensiva para além do prazo legal de 180 dias, cuja necessidade deverá ser identificada, caso a caso, pelo juízo da recuperação judicial.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO EM CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. BEM OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. BEM ESSENCIAL AO CUMPRIMENTO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRAZO DE SUSPENSÃO. CENTO E OITENTA DIAS. PRORROGAÇÃO. POSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO. 1. [...]. 2. Ainda que se trate de créditos garantidos por alienação fiduciária, compete ao juízo da recuperação judicial decidir acerca da essencialidade de determinado bem para fins de aplicação da ressalva prevista no art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005, na parte que não admite a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais ao desenvolvimento da atividade empresarial (CC 121.207/BA, Segunda Seção, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 13.3.2017). 3. A suspensão das ações individuais movidas contra a recuperanda pode exceder o prazo de 180 dias caso as instâncias ordinárias considerem que tal prorrogação é necessária para não frustrar o plano de recuperação. 4. Agravo não provido. (AgInt no CC 159480/MT, Segunda Seção, Rela tor: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 30/09/2019) – (destaquei)

Desse modo, tem-se que os bens em questão (carregadeiras e escavadeiras) são bens essenciais à atividade das empresas, e fundamentais para o soerguimento e preservação das empresas e suas relações, de modo que a venda ou a retirada delas impossibilita a continuidade da atividade e, por consequência, o êxito do plano de recuperação judicial.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA - EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - SUSPENSÃO DA AÇÃO - PRINCIPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA - AVALIAÇÃO DA ESSENCIALIDADE DO BEM - COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL. As ações fundadas em créditos garantidos por alienação fiduciária, caso da ação de busca e apreensão regulada pelo DL911/69, não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, salvo se envolverem bens de capital essenciais ao desenvolvimento da atividade empresária, hipótese em que é vedada a remoção e/ou alienação dos bens pelo prazo de suspensão de 180 dias. O simples decurso do prazo de 180 dias, contudo, não autoriza o prosseguimento das ações ajuizadas em face da recuperanda, em atenção ao princípio da preservação da empresa. Compete ao juízo universal da recuperação judicial aferir se o bem é essencial ao desempenho da atividade da empresa. (TJMG - Agravo de InstrumentoCv 1.0471.17.006526-5/003, Relator(a): Des.(a) José Flávio de Almeida , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 01/04/2020, publicação da súmula em 03/04/2020) – destaquei.

Com tais apontamentos, em consonância com o parecer, DOU PROVIMENTO ao recurso para reconhecer que os bens, em face à essencialidade, devem ficar submetidos à recuperação judicial”.

Desse modo, não considero pertinentes os termos dos Embargos interpostos, uma vez que eles não se prestam à rediscussão da matéria devidamente analisada e dirimida, ainda que para fins de prequestionamento.

Posto isto, em consonância com o parecer,

REJEITO
os embargos declaratórios, eis que não há qualquer vício a ser sanado.

Considere-se prequestionada toda a matéria ventilada, para fins de eventual recurso interposto para os Tribunais Superiores.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2021